Tribunal: TJDFT
Processo: 0710035-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CUMULAÇÃO DE MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que decretou rescisão do contrato de locação do imóvel e condenou a ré ao pagamento do débito de aluguel e demais taxas, eventualmente não quitados, bem como ao pagamento de débito do IPTU e do valor gasto pelo autor com a reparação do imóvel e, por fim ao pagamento de multa contratual prevista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há possibilidade de cobrança cumulativa da multa moratória e da multa compensatória, uma em razão da rescisão antecipada do contrato de locação e a outra em razão do inadimplemento dos aluguéis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, ambas as penalidades estão previstas no contrato, na cláusula décima sexta, caput e parágrafo primeiro. Enquanto a multa moratória prevista no parágrafo primeiro, da referida disposição negocial, decorre do atraso no pagamento dos aluguéis, a outra multa, prevista no caput, tem por escopo a prefixação das perdas e danos para o caso de rescisão antecipada do contrato de locação por fato atribuído a um dos contratantes.
4. Constata-se que não são coincidentes os fatos geradores da multa moratória e da multa compensatória, pois uma foi determinada em razão da rescisão antecipada do contrato de locação e a outra em razão do inadimplemento dos aluguéis.
5. Portanto, não há que se falar em bis in idem na cumulação dos reportados encargos, porquanto resta claro que as sanções contratuais são previstas para fatos geradores distintos, pois enquanto uma decorre da mora decorrente do atraso no pagamento dos aluguéis, a outra advém do prejuízo suportado pela parte que não deu causa à rescisão do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. Em contrato de locação é plausível a cobrança cumulativa das multas, moratória e compensatória, pois ambas estão regularmente previstas no contrato e decorrem de fatos geradores distintos”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 8.245/91, artigos 9o, inciso III, 23, inciso I e 62, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1873745, 0704719-09.2023.8.07.0001, Rel. Desa. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 12/06/2024, p. 03/07/2024; TJDFT, Acórdão 1718186, 07302434220228070001, Rel. Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 15/6/2023, p. 6/7/2023.